Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL: REUNIÃO DE AÇÕES, POR FORÇA DA CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. CIVIL: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (INSTALAÇÃO DE PISCINA). NÃO COMPROVAÇÃO DE INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA PRIMÁRIA DO CONTRATADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA. PAGAMENTO NÃO INTEGRAL DO PREÇO POR PARTE DO CONTRATANTE. RESCISÃO DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL DOS VALORES. EXTINTA A RESPECTIVA AÇÃO EXECUTIVA, POR RESULTAR INEXIGÍVEL O TÍTULO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, procede-se, no presente acórdão, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos 0719238-73.2020.8.07.0007 e 0716530-11.2020.8.07.0020 (julgamento único).
II. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso, cujas razões abarcam todas as matérias.
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) de falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em relação ao serviço contratado pelo recorrido. Insurgência contra sentença de parcial procedência, referente aos autos 0716530-11, e de extinção da demanda executória 0719238-73, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
IV. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) teria cumprido integralmente suas obrigações contratuais, “entregando e instalando os produtos contratados, conforme se verifica pelo ‘termo de entrega de obras’, devidamente assinado pelo Recorrido”; (b) “a entrega e instalação fora concluída no dia 29 de setembro de 2020, ou seja, com um pequeno atraso de 04 (dias) do prazo estabelecido em contrato”; (c) os reparos, atinentes às instalações do “controlador na piscina, no SPA e do aquecedor elétrico”, foram realizados posteriormente; (d) a sentença teria sido obscura, pois “não ficou claro o que de fato se trata a rescisão parcial”.
V. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio).
VI. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
VIII. No caso concreto, as provas produzidas, notadamente as colacionadas nos autos 0716530-11 (ação de conhecimento - maior abrangência), evidenciam que: (a) em 26.8.2020, as partes formularam negócio jurídico de prestação de serviços, consistente na aquisição e instalação de piscina “Coyman classic 10”, incluído casa de máquinas, conjunto de filtragem, dispositivo e bomba de hidromassagem, lâmpadas led, aquecedores, cascata, manta térmica, coletores solares, controlador de temperatura entre outros, no valor total de R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais), com início previsto para 18.9.2020 e término para 25.9.2020 (ID. 30256751 e 30257080); (b) as conversas via “WhatsApp” denotam que o serviço não teria sido prestado nos termos do contrato (ID. 30256757/64); (c) o valor necessário para complementação do serviço, conforme orçamento colacionado, seria de R$ 4.349,00 (ID. 30256755); (d) o “termo de entrega de obras”, assinado pelo requerente em 29.9.2020, constavam algumas observações (ID. 30257082), pelas quais se dessume que a obra não teria sido entregada a contento, circunstância corroborada pela oitiva da testemunha no que concerne às instalações do “controlador na piscina, no SPA e do aquecedor elétrico” (ID. 30257102/03); (e) a parte requerente deixou de pagar a última parcela do preço contratual, no valor de R$ 4.400,00 (ponto incontroverso).
IX. Nesse quadro fático-jurídico, não prospera a narrativa da parte recorrente, dado que não comprovou, de forma contundente, que o serviço contratado teria sido integralmente cumprido, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
X. Desse modo, tem-se por escorreita a compensação de valores consignada pelo Juízo a quo, entre a parcela do serviço não cumprida pela parte contratada (inicial inadimplência) e a última parcela do preço devida pelo contratante (recorrido), pois, com base nas máximas da experiência comum e no princípio da razoabilidade, reputa-se a mais justa e equânime ao caso concreto (Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o).
XI. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência nos autos 0716530-11, para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, sem ônus para o autor, bem como a extinguir a conexa demanda executória (0719238-73), ante o reconhecimento da inexigibilidade do respectivo título executivo.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).